Tribunal: STF
Processo: ARE 1514219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROTELATÓRIOS (ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15) E DEIXOU DE EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FACE DA DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DO DEVEDOR. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DÉBITO FISCAL PARCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE A VERBA HONORÁRIA JÁ ESTÁ SENDO PAGA AO FUNJURE NAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE OS EMBARGOS DO DEVEDOR E A EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA QUITADA COM BASE DO REFIS APENAS NA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA DO TEMA 400/STJ QUE SE REFERE A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA NACIONAL E À APLICAÇÃO DO RESPECTIVO DECRETO-LEI N. 1.025/1969 QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se percebe, a tese jurídica se refere à impossibilidade de cobrança, pela Fazenda Nacional, de honorários advocatícios relacionados à desistência dos embargos à execução fiscal para fins de adesão ao programa de parcelamento fiscal, sob pena de "bis in idem", dado que a verba honorária foi compreendida pelo encargo de 20% estipulado no Decreto-lei n. 1.025/69, que se refere exclusivamente à cobrança dos créditos tributários da Fazenda Nacional.



    No caso discutido nos presentes autos o crédito tributário é do Estado de Santa Catarina, ao qual não aproveita o encargo de 20% estipulado no Decreto-lei n. 1.025/69, devendo os honorários advocatícios ser arbitrados nos termos da legislação estadual, especialmente aquela que se refere ao programa de parcelamento de débitos pelas empresas contribuintes, bem como o Código de Processo Civil.



    Não há "bis in idem" na fixação dos honorários advocatícios devidos em razão da desistência dos embargos do devedor, em obediência à legislação do REFIS, em percentual que não conflita com o pagamento da verba honorária ao FUNJURE, que se refere exclusivamente à execução fiscal e não aos respectivos embargos. A soma dos percentuais individuais, ademais, não supera os 20%.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente